Tribunal: TJPA
Processo: 0029837-70.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-22

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de SOURE/PA

Processo nº
0029837-70.2018.8.14.0401
Apelante:

LEONARDO BRUNO LOBATO MELO JUNIOR
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Geraldo Mendonça Rocha
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA INVASÃO DOMICILIAR SEM ORDEM JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PENA. ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM TELA.O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO §3º, ART. 4º DA LEI DE DROGAS, NÃO DEVE PROSPERAR POIS NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DA BENESSE, HAJA VISTA QUE O MESMO É REINCIDENTE. O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NÃO PODERIA SER DEDUZIDO NA VIA DA APELAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
LEONARDO BRUNO LOBATO MELO JUNIOR
, através da Defensoria Pública com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecente, capitulado, no art.33, caput da Lei n°11.343/06.

Noticia a peça acusatória que no dia 23.12.2018, por volta das 16h40min (fl.19), os policiais militares RAIMUNDO NONATO COSTA DA SILVA e ALESSANDRO GONÇALVES BRANDÃO estavam realizando rondas ostensivas, quando receberam uma informação, por meio do DISK-DENÚNCIA, de que em uma casa localizada na Vila São João, bairro da Marambaia, estava ocorrendo tráfico de drogas.

Os policiais diligenciaram e se dirigiram até o local, onde na referida residência, encontraram uma porção e 05 (cinco) ¿petecas" (textuais) de substância semelhante a droga conhecida popularmente como "cocaína"; bem como 41 (quarenta e uma) "petecas¿ (textuais) e uma barra pequena de substância assemelha a droga conhecida popularmente como ¿maconha¿.

Para os policiais, o denunciado, posteriormente identificado como LEONARDO BRUNO LOBATO MELO JUNIOR, assumiu a propriedade das substâncias apreendidas e confessou que se destinava à comercialização; bem como eximiu de culpa sua companheira LORENA CAMILY ROCHA RIBEIRO, que assim como ele, estava no imóvel no momento da diligência policial.

LORENA CAMILY ROCHA RIBEIRO, companheira do acusado, informou em seu depoimento que estava em casa, juntamente com o denunciado e seu filho, quando os policias chegaram e, durante o procedimento de revista, encontraram drogas. Afirmou que presenciou o momento em que LEONARDO BRUNO LOBATO MELO JUNIOR assumiu a propriedade das substâncias ilícitas. Por fim declarou que não tinha conhecimento da existência dos entorpecentes.

LEONARDO BRUNO LOBATO MELO JUNIOR foi denunciado e condenado por tráfico de drogas.

Apelou pleiteando a absolvição por negativa de autoria, ilicitude por invasão de domicílio, fixação da pena-base no mínimo legal, exclusão da agravante da reincidência, reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006 e, por fim, a revogação da prisão preventiva, consequentemente, o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Primeiramente, saliento que a nulidade processual alegada, invasão de domicílio, é matéria preliminar, razão pela qual a analiso neste momento.

Alega o apelante que as provas preliminares são nulas em razão da invasão domiciliar sem qualquer ordem judicial.

É sabido que o tráfico de drogas na modalidade
guardar
ou
ter em depósito
constitui crime permanente, hipótese em que o flagrante delito configura-se enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, portanto não há que se falar em ilegalidade da apreensão, ainda que esta tenha sido realizada em domicílio do denunciado sem mandado judicial.

Com base no art.5°, XI da Carta Magna, o flagrante delito está entre as hipóteses de afastamento da inviolabilidade da residência:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Rejeito a preliminar em consonância com o parecer ministerial.

No mérito, o pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (fl.22), do laudo toxicológico provisório (fl.23) e Laudo toxicológico definitivo (fl. 120), onde o exame registrou positivo para a substância entorpecente, Benzoiletilecgnonina, popularmente conhecida como ¿cocaína¿, droga capaz de causar dependência física e psíquica, acondicionada em 05 (cinco) embrulhos feitos em plástico, no total de 4,600 (quatro gramas e seiscentos miligramas) e 01 (um) embrulho contendo 8,900 (oito gramas e novecentos miligramas).

Registrou positivo para a substância THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., conhecida popularmente como ¿maconha¿, acondicionada em 41 (quarenta e um) embrulhos feitos em plástico, pesando o total de 34,500 (trinta e quatro gramas e quinhentos miligramas) e 01 (um) tablete, pesando 105,900 (cento e cinco gramas e novecentos miligramas).

A autoria, pelos depoimentos das testemunhas de acusação, policiais militares que participaram da prisão em flagrante do réu.

A testemunha RAIMUNDO NONATO COSTA DA SILVA (fls.101/102-mídia), narrou em juízo que:
¿(...) Recebemos, por volta, entre dezesseis e dezessete horas, uma denúncia, que numa certa vila lá que eu não recordo o nome, havia venda de entorpecente, chegamos no local, pedimos permissão de uma senhora que eu acredito seria a esposa dele, ela deu permissão, entramos ià no recinto, aí foi localizado uma certa quantia de droga dentro da sua geladeira, outra, se não me falha a memória, em cima do armário (...), se encontrava ele e uma senhora lá (...) porque ele mesmo se acusou dizendo que era dele (...)¿
No mesmo sentido, o depoimento do policial militar ALESSANDRO GONÇALVES BRANDÃO, que afirmou em juízo que ao chegarem na residência, encontraram o réu e uma certa quantidade de entorpecentes escondida no armário, juntamente com objetos de criança, que o réu assumiu a propriedade da droga.

Ressalto que os policiais em diligência foram até a casa do apelante, em razão de uma denúncia anônima, e chegando no local constataram a veracidade.

Trago à colação decisão jurisprudencial sobre a validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu,
verbis:

STJ:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)

STJ:
Os
policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

(HC 149540 / SP. Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).

O magistrado de forma fundamentada e criteriosa no momento da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP analisou desfavoravelmente a culpabilidade, saliento também a quantidade de droga e tipo (cocaína e maconha), aplicando a sanção-base entre seus graus mínimo e médio. Pena escorreita e proporcional ao caso em concreto (fl. 152 verso). A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Em relação ao reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no §3º, art. 4º da Lei de Drogas, não deve prosperar pois não preenche os requisitos da benesse, haja vista que o mesmo é reincidente (fl. 57).

O pleito de conversão da pena restritiva de liberdade em restritiva de direitos restou prejudicado diante do
quantum
da pena aplicado, nos termos do art. 44 do CPB.

O direito de apelar em liberdade não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I.
Processar e julgar:
a).
Originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU AO APELANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS QUE NÃO POSSUEM COMPETÊNCIA PARA O EXAME DE TAL MATÉRIA. PRELIMINAR REJEITADA (...). I. In casu, falece competência as Câmaras Criminais Isoladas desta Egrégia Corte de Justiça, o exame da preliminar arguida pelo apelante, acerca da ausência de fundamentação na decisão do juízo a quo que lhe negou o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, ex vi do art. 28, inciso I do RITJPA. Preliminar rejeitada; (...) VI. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão que condenou o apelante Elison Lopes Serrão. Decisão unânime. (TJ/PA, 201330067146, 133390, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 13/05/2014, Publicado em 15/05/2014).
Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão nº 110786, Rel. Juíza Convocada Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012).
5.
Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao
jus libertatis
foi ordenada por Juiz de Direito,
ex vi
do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão nº 108054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012).

Diante do exposto conheço do apelo e nego provimento, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 21 de julho de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora